Tribunal: TJDFT
Processo: 0734095-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA. PACIENTE IDOSA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização das consultas das quais necessita.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL e CONSULTA EM PEQUENA CIRURGIA, nos termos da prescrição médica. Apesar do Juízo de primeiro grau ter julgado procedente o pedido, a sentença fixou o prazo de 180(cento e oitenta) dias para o cumprimento da obrigação por parte do Recorrido, prazo que a Recorrente considera excessivo.
3. A Recorrente argumenta que conta com 70(setenta) anos e apresenta diagnóstico de neoplasia lipomatosa benigna de localização não especificada, motivo pelo qual necessita da realização das consultas referidas, para continuidade do tratamento necessário. Informa ainda que se encontra inserida no SISREG III desde o dia 26/01/2023, sob a classificação de risco verde–não urgente, sendo que, desde então, a Recorrente aguarda pela realização das consultas.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 60839925), nas quais o Recorrido pleiteia a rejeição do recurso manejado.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo menor do que 180 dias para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, de oferecer à Recorrente as consultas das quais necessita.
6. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que apesar da procedência do seu pedido, nos termos da sentença de primeiro grau, que determinou o oferecimento da providência pleiteada no prazo de 180 dias, tal equivale à improcedência do pedido. Afinal, a paciente encontra-se na mesma situação em que se estava antes do ajuizamento da ação.
7. Efetivamente, razão assiste à Recorrente, pois nos termos do relatório médico de ID 60839911, pag. 2, a paciente possui o diagnóstico de neoplasia lipomatosa benigna de localização especificada. O relatório médico foi assinado por médica da UBS 3 da Ceilândia, que compõe a estrutura de saúde pública do Distrito Federal, motivo pelo qual está demostrada a necessidade da Recorrente de se submeter às consultas necessárias para a continuidade do seu tratamento de saúde.
8. Além disso, trata-se de paciente idosa, já contando 70(setenta) anos, que necessita realizar o tratamento da doença que a acomete. Assim, apesar dela ter classificação de risco verde, não urgente, ela se encontra inserida no SISREG III desde o dia 26/01/2023, necessitando de um prazo razoável para a realização das consultas.
9. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
10. Já o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que a Recorrente foi inserida no SISREG III no dia 26/01/2023, já ultrapassado em muito o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão. Afinal, desde a inscrição já decorreram mais de 540 dias e as consultas ainda não lhe foram disponibilizadas.
11. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que ofereça à Recorrente ao as consultas das quais necessita, ou seja, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL e CONSULTA EM PEQUENA CIRURGIA, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.